Tribunal: TJMT
Processo: 1002227-17.2021.8.11.0037
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002227-17.2021.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALDINEI DE SOUSA RABELO - CPF: 013.882.951-99 (AGRAVADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA - CPF: 733.926.341-15 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (AGRAVANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1002227-17.2021.8.11.0037

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AGRAVADO: VALDINEI DE SOUSA RABELO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA –
AUXÍLIO-ACIDENTE -
AÇÃO
PREVIDENCIÁRIA –
LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE (MOTORISTA/ENTREGADOR) - COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO –
AGRAVO
DESPROVIDO.

1 -
Nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, para que seja concedido o auxílio-acidente, necessário que o segurado empregado, exceto o doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial (art. 18, § 1o. da Lei 8.213/91), tenha redução permanente da sua capacidade laborativa em decorrência de acidente de qualquer natureza.

2 - R
estando comprovado nos autos que a lesão oriunda do sinistro sofrido pelo autor, compromete a funcionalidade das articulações do seu ombro esquerdo, deve ser reconhecida a redução, ainda que leve, da sua capacidade para exercer o labor habitual e aquele exercido na época do acidente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1002227-17.2021.8.11.0037

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AGRAVADO: VALDINEI DE SOUSA RABELO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
apresentado pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID n. 187511197
),
que nos autos do Recurso de Apelação n. 1002227-17.2021.8.11.0037, interposto por
Valdinei de Sousa Rabelo
contra o Recorrente, deu provimento ao apelo
.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta que o
decisum
merece reforma, sob o fundamento de que a decisão restou equivocada, pois não restou comprovada a redução da capacidade laboral, uma vez que
a prova técnica elaborada no processo, sob o crivo do contraditório é clara ao afirma pela inexistência de redução da capacidade laboral.

Diz que,
a concessão do auxílio-acidente ficou atrelada unicamente à prova da moléstia adquirida pela parte interessada, presumindo-se que tal situação, por si só, caracterizava redução da capacidade laborativa.

Assim, entende que a decisão impugnada
violou o disposto no artigo 86, caput, da Lei 8.213/91 e o que decidido no julgamento do Tema 213 do STJ, merecendo ser reformado.

Por essas razões, pela
reconsideração da decisão que reformou a sentença, ou seja, julgado procedente este agravo interno - pela C. Câmara – para fins de ser desprovido o recurso de apelação interposto.

Nas contrarrazões apresentadas (ID
198646184
), o Recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1002227-17.2021.8.11.0037

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AGRAVADO: VALDINEI DE SOUSA RABELO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
apresentado pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID n. 187511197
),
que, nos autos do Recurso de Apelação n. 1002227-17.2021.8.11.0037, interposto por
Valdinei de Sousa Rabelo
contra o Recorrente, deu provimento ao apelo
.

P
or entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Na hipótese, a insurgência recursal cinge-se quanto a comprovação da redução da capacidade laboral do segurado, ora apelado.

A irresignação não merece prosperar.

Isso porque,
conforme restou consignado na decisão impugnada, embora a parte autora, ora apelada, não apresente incapacidade para as atividades que anteriormente exercia (motorista/entregador), é portador de
Fratura
da clavícula esquerda – CID S42.0
, decorrentes do acidente de trabalho, e de acordo com o
Expert
implicam parcialmente na restrição das articulações do ombro esquerdo.

Assim, restando comprovado nos autos que a lesão oriunda do sinistro sofrido pelo autor, compromete a funcionalidade das articulações do seu ombro esquerdo, deve ser reconhecida a redução, ainda que leve, da sua capacidade para exercer o labor habitual e aquele exercido na época do acidente.

Para melhor compreensão da matéria discutida no presente recurso, peço vênia para transcrever a decisão recorrida:

[...]

Na hipótese, merece análise a prova pericial produzida.

Da análise da documentação carreada aos autos, especificamente o Laudo Oficial (ID 177622141), subscrito pelo
Dr. Reinaldo Prestes Neto – CRM-MT 5329
, observa-se que:

[...]

G- AVALIAÇÃO FÍSICA

Não realizado, observo:

Sem limitação de movimentos do ombro esquerdo.

Sem sinais de hipotrofia no ombro.

Sem queixa de dor a movimentação.

[...]

5. RESPOSTA AOS QUESITOS

5.1 – QUESITOS RÉ:

a) O (a) periciado (a) é portador de lesão ou perturbação funcional que implique redução de sua capacidade para o trabalho? Qual?

R: Não há incapacidade laboral.

b) Se houver lesão ou perturbação funcional, decorre de acidente de trabalho ou de qualquer natureza? Em caso positivo, indique o agente causador ou circunstancie o fato, com data e local, bem como indique se o(a) periciado(a) reclamou assistência médica e/ou hospitalar.

R: Sim, lesão decorrente de acidente descrito em corpo do laudo.

c) O(a) periciado(a) apresenta sequelas de acidente de qualquer natureza, que causam dispêndio de maior esforço na execução da atividade habituais?

R: Verificou-se a ausência de incapacidade laboral devido a processo de consolidação satisfatório de fratura de clavícula esquerda.

d) Se positiva a resposta ao quesito anterior, quais são as dificuldades encontradas pelo(a) periciado(a) para continuar desempenhando suas funções habituais? Tais sequelas são permanentes, ou seja, não passíveis de cura?

R: Prejudicado.

e) Houve alguma perda anatômica? Qual? A força muscular está mantida?

R: Não. Prejudicado. Sim.

f) A mobilidade das articulações está preservada?

R: Parcialmente restritas no ombro esquerdo.

g) A sequela ou lesão porventura verificada se enquadra em alguma das situações discriminadas no Anexo III do Decreto 3.048/1999?

R: Prejudicado.

h) Face à sequela, ou doença, o(a) periciado(a) está: a) com sua capacidade laborativa reduzida, porém, não impedido de exercer a mesma atividade: b) impedido de exercer a mesma atividade, mas não para outra; c) inválido para o exercício de qualquer atividade?

R: Não foi identificada incapacidade laboral no presente exame pericial.

5.2 – QUESITOS AUTOR
:

1 – A(s) sequela(s) do periciado(a) afetam quais regiões corporais? É possível apontar quais as CID s que afetam o periciado(a)?

R: Residual no ombro esquerdo. Diagnósticos: S42.0 Fratura da clavícula esquerda consolidada.

2 – O periciado(a) exercia a função de (servente de pedreiro), que consiste em: Profissional autorizado, para exercer a condução de um veículo pesado de mercadorias. Transporta materiais para diversos itinerários, possui conhecimento nas leis de trânsito e normas de segurança. Elabora relatórios de viagem e faz conferência de materiais para assegurar a correta entrega. Levando-se em consideração tais informações:

2.1 - A limitação de movimentos causada pelas sequelas da lesão, pode-se dizer que exigirá um maior esforço do membro afetado?

R: Não.

2.2 – Existem limitações, ainda que em GRAU LEVE, para o desempenho da função e/ou tarefas acima descritas?

R: Não
.

3 – As sequelas que afetam o membro lesionado é total ou parcial?

R: Prejudicado.

4 – As sequelas que afetam o membro implicam em DÉFICIT FUNCIONAL trazendo limitação que reduz a capacidade laborativa da parte Autora de acordo com a função acima informada?

R: Não.

E por fim, concluiu o Expert [...] Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se a ausência de incapacidade laboral devido a processo de consolidação satisfatória de fratura de clavícula esquerda. Diagnósticos: S42.0 Fratura da clavícula esquerda, já consolidada.
Conclui-se que há não há dano funcional no ombro esquerdo do Autor que gere invalidez, portanto sem incapacidade laboral, e que não o impede, ou dificulta, na sua profissão atual não inferindo em maior desgaste ou dispêndio energético para execução de seu trabalho habitual de motorista entregador.
[Destaquei]

Impende registrar que, serão colocadas todas as hipóteses e discutidas as possibilidades diante do que se verificou ao exame e coleta de informações.

O juízo monocrático, consignou no ato sentencial que a perícia concluiu que:
após a perícia médica que foi categórica em afirmar que a parte autora não apresenta redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerce.
[...]

Contudo, em detida análise do laudo pericial, concluo que em razão dos laudos médicos acostados aos autos, sendo o Requerente portador de
Fratura da clavícula esquerda – CID S42.0,
as sequelas resultantes do acidente de trabalho implicam em redução da sua capacidade laborativa para o trabalho que anteriormente exercia (
motorista entregador
), uma vez que a mobilidade das articulações está p
arcialmente restritas no ombro esquerdo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
que o Magistrado não está adstrito ao laudo, devendo considerar também os aspectos sócios-econômicos, profissionais e culturais do segurado a fim de aferir-lhe a possibilidade ou não, de retorno ao trabalho, ou de sua inserção no mercado de trabalho, mesmo porque a invalidez laborativa não é meramente o resultado de uma disfunção orgânica, mas uma somatória das condições de saúde e pessoais de cada indivíduo.

Assim, entendo que o conjunto probatório está a indicar a retificação da sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial.

Saliente-se, ainda, que não é necessária a constatação de incapacidade laboral do requerente como no presente caso, mas tão somente a sua redução decorrente de sequelas advindas de acidente de qualquer natureza.

Nesse contexto, entendo que o autor faz jus à concessão do benefício de auxílio-acidente, desde a data da cessação do auxílio-doença.

Assim, não resta dúvida que o recorrente preenche os requisitos exigidos pela Lei de regência, razão pela qual é devido o referido benefício, uma
que a consolidação das lesões, resultou em sequela definitiva que implicou na redução da capacidade do trabalho que habitualmente exercia.

Além do mais,
o art.
86
da Lei
8.213
/91, nas hipóteses em que, após a consolidação das lesões, o segurado apresentar sequelas que impliquem na redução da sua capacidade laborativa, fará ele jus à
concessão
de auxílio-acidente. Confira-se:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-
benefício
e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3o O recebimento de salário ou
concessão
de outro
benefício
, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5o, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4o A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a
concessão
do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Sobre o auxílio-acidente, leciona Sérgio Pinto Martins:

O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (art.
86
da Lei no
8.213
/91). Verifica-se que a condição para o recebimento do auxílio-acidente é a consolidação das lesões decorrentes do sinistro.

Sua natureza passa a ser de indenização, como menciona a lei, mas indenização de natureza previdenciária e não civil. Tem natureza indenizatória para compensar o segurado da redução da sua capacidade laboral.

Mostra o art.
86
da Lei no
8.213
que o acidente é de qualquer natureza, o que é bastante amplo, não mais mencionando apenas acidente do trabalho ou doença do trabalho e doença profissional. Isso evidencia que tanto faz se o segurado se acidenta no trabalho ou fora dele, pois terá direito ao auxílio-acidente. Acidente de qualquer natureza tem de ser interpretado de acordo com a condição mais favorável ao segurado. Dessa forma, será pago auxílio-acidente se decorrer de acidente comum (de qualquer natureza). Mesmo assim, só serão beneficiários da referida prestação os segurados empregados, trabalhador avulso e especial."

(in Direito da seguridade social, 16. ed. São Paulo: Atlas, 2001, p. 433)

A matéria foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos, firmando-se a tese no 156, no sentido de que “Será devido o auxílio-acidente quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença”.

Transcrevo a ementa do REsp representativo da controvérsia e outro julgado do STJ acerca do benefício em tela:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA A DA CF. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS: COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE E DA REDUÇÃO PARCIAL DA CAPACIDADE DO SEGURADO PARA O TRABALHO. DESNECESSIDADE DE QUE A MOLÉSTIA INCAPACITANTE SEJA IRREVERSÍVEL.
NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PARECER MINISTERIAL PELO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1
. Nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, para que seja concedido o auxílio-acidente, necessário que o segurado empregado, exceto o doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial (art. 18, § 1o. da Lei 8.213/91), tenha redução permanente da sua capacidade laborativa em decorrência de acidente de qualquer natureza.

2. Por sua vez, o art. 20, I da Lei 8.213/91 considera como acidente do trabalho a doença profissional, proveniente do exercício do trabalho peculiar à determinada atividade, enquadrando-se, nesse caso, as lesões decorrentes de esforços repetitivos.

3. Da leitura dos citados dispositivos legais que regem o benefício acidentário, constata-se que não há nenhuma ressalva quanto à necessidade de que a moléstia incapacitante seja irreversível para que o segurado faça jus ao auxílio-acidente.

4.
Dessa forma, será devido o auxílio-acidente quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença
. Precedentes do STJ.

5. Estando devidamente comprovado na presente hipótese o nexo de causalidade entre a redução parcial da capacidade para o trabalho e o exercício de suas funções laborais habituais, não é cabível afastar a concessão do auxílio-acidente somente pela possibilidade de desaparecimento dos sintomas da patologia que acomete o segurado, em virtude de tratamento ambulatorial ou cirúrgico.

6. Essa constatação não traduz, de forma alguma, reexame do material fático, mas sim valoração do conjunto probatório produzido nos autos, o que afasta a incidência do enunciado da Súmula 7 desta Corte.

7. Recurso Especial provido.

(STJ, REsp 1112886 / SP, Relator: Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 3a Seção, DJe 12/2/2010, RSTJ vol. 219 p. 518). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERDA DA CAPACIDADE. AUSÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ.

1.
De acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
(...)

(STJ - AgInt no AREsp: 405410 SP 2013/0328332-4, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 17/8/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 4/10/2017). [Destaquei]

Logo, impõe-se o provimento do recurso neste ponto, uma vez que restaram demonstrados os requisitos para o deferimento do benefício do auxílio-acidente.

O termo inicial para o restabelecimento do pagamento do benefício deve ser fixado n
o dia seguinte a data da cessação indevida, qual seja,
3-12-2014
,
nos termos do § 2o do artigo 86 da Lei no 8.213/91,
devendo ser observado a prescrição quinquenal.

No tocante a correção monetária, as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC,
a contar do vencimento de cada prestação

e será calculada pelo INPC a partir de 4-2006 (Lei n.o
11.430
/06, que acrescentou o artigo 41-A à Lei n.o 8.213/91), conforme decisão do STF no RE no 870.947/SE (Tema 810, item 2), DJE de 20-11-2017, sem modulação de efeitos em face da rejeição dos Embargos de Declaração em julgamento concluído em 3-10-2019, e do STJ no REsp no 1.492.221/PR (Tema 905, item 3.2), DJe de 20-3-2018.

Assim, a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905 do STJ e 810 do STF.

Por fim, face ao resultado alcançado, deve o réu arcar com os honorários sucumbências, por conseguinte d
etermino a
inversão
do ônus da
sucumbência
, com a condenação do INSS ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 1.000,00 (mil reais)
.

Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso IV, b e c, do CPC e em aplicação analógica da Súmula 568 do STJ,
DOU PROVIMENTO
ao apelo, para reformar a sentença e conceder a parte autora o benefício de auxílio-acidente,
devendo ser observado a prescrição quinquenal.

[...] [Destaquei]

Assim, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
e

mantenho a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024